Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITA A REGISTRO. POSSE. ATO-FATO REAL. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUTELAS MÍNIMAS POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE "CESSÃO DE DIREITOS". AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EMBARGANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o apelante é o legítimo possuidor do bem imóvel e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Assim, a conduta contraditória adotada pelo recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. Recurso conhecido em parte.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na conduta do possuidor ao deter o bem como se se fosse o titular do domínio. 3.1. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
4. Em casos como o presente é fundamental, portanto, o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil.
5. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
6. A propósito, convém salientar que os documentos trazidos a exame não são suficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse pelo recorrente. 6.1. Quanto ao mais, destaque-se que a filha do apelante está matriculada em escola localizada no município de Formosa-GO. 6.2. Assim, é perceptível que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse alegada, de modo que merece ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.
7. Convém acrescentar que também é ônus do embargante comprovar que tomou todas as cautelas necessárias, por ocasião da aquisição de bem em negócio jurídico não sujeito a registro, nos termos da regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, o que também não ocorreu. 7.1. Em verdade, o apelante não demonstrou que adotou os cuidados mínimos por ocasião da assinatura do aludido contrato, de modo que não há como julgar-se procedente o pedido formulado em embargos de terceiro ou ter-se por reconhecida a alegada boa-fé.
8. Apelação conhecida em parte e desprovida.